Tribunal: STF
Processo: ARE 1567370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS, POR 9 VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990, E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA DOCUMENTAL. APELANTE QUE, NO PAPEL DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA, DEIXOU DE REPASSAR AO ERÁRIO O VALOR ARRECADADO PREVIAMENTE. TRIBUTO INDIRETO. DOLO DE APROPRIAÇÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RHC N. 163.334. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA PARA MANTER A SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA. DOSIMETRIA. REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, XLV, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A despeito dos alegados problemas financeiros, os quais foram confirmados pelos ex funcionários, o recorrente não trouxe documentos que pudessem comprovar com maiores detalhes a narrativa, ao menos para que pudesse ser afastado o dolo de apropriação, ainda que tenha descrito todas as intempéries de ordem econômica que teria sofrido à época dos fatos. Assim, o que se tem no caso vertente é que, muito embora o apelante insista na versão em comento, o que foi trazido aos autos é insuficiente para corroborar de forma mais efetiva que a prática de deixar de recolher tributos era a única alternativa para a sobrevivência da empresa. Ainda que a empresa tenha sofrido com as crises econômicas ou até mesmo tenha sido afetada de alguma forma pela concorrência internacional, e, além disso, tenha sido de alguma forma má administrada, a verdade é que o contexto demonstra que a conduta de deixar de recolher o imposto tornou-se prática reiterada para angariar recursos, o que configura a contumácia e, consequentemente, o dolo de apropriação. O capital constante no contrato social da empresa - a qual possuía 8 filiais - era de R$ 1.475.000,00, a dívida discutida no presente feito perfaz o montante de R$ 1.890.000,00. Não fosse só isso, há notícias de que o apelante responde em outros dois processos pela imputação semelhante, referentes a outros períodos. Assim, a despeito de eventuais dívidas bancárias que levaram ao pedido de recuperação judicial, a verdade é que não se pode ignorar a prática reiterada de sonegação, sem que tenha havido uma tratativa mais pungente de renegociação com o erário, afinal, o dano à coletividade, por força do montante considerável que se deixou de declarar, merece alguma atenção. Por certo não desconheço que exercer a atividade empresarial no Brasil exige certos malabarismos orçamentários, que dificultam sobremaneira o dia a dia das pequenas e médias empresas nacionais. Contudo, não posso olvidar que os riscos são inerentes à atividade em questão. E, repito, o recorrente ainda responde a outros dois processos de natureza idêntica, o que reforça a premissa da impossibilidade de reconhecer a excludente de ilicitude, porquanto resta evidente a contumácia na perpetração da conduta ilícita, a qual me parece ter sido utilizada como uma das opções para obtenção de recursos para a empresa, em detrimento do recolhimento do tributo aos cofres públicos. Desse modo, nego provimento ao recurso no ponto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente